Tribunal: TJBA
Processo: 8018335-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018335-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CATIA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE NOVA ANÁLISE PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por consumidora, reformando sentença de improcedência para julgar procedentes os pedidos de exclusão de anotação em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e condenação por danos morais, diante da ausência de notificação prévia sobre o registro da dívida sob a rubrica “prejuízo”.

2. Os embargos alegam omissão quanto à análise das provas de notificação e à aplicação da Súmula 359 do STJ, além da tese de que o dever de notificar seria do Banco Central.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise das provas de notificação prévia da consumidora e da existência de cláusula contratual autorizativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do CPC delimita taxativamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A pretensão de rediscutir o mérito, com base em inconformismo com a decisão, não se enquadra nesses fundamentos.

5. O acórdão embargado enfrenta expressamente a ausência de notificação prévia da consumidora, consignando que a instituição financeira não comprovou a efetiva ciência da parte autora nem a existência de cláusula contratual autorizativa, afastando, assim, a alegada omissão.

6. Também foi analisada a aplicação da Súmula 359 do STJ, sendo esclarecido que, embora o SCR seja gerido pelo Banco Central, cabe à instituição financeira demonstrar o cumprimento da obrigação de notificar o consumidor, por força do art. 43, § 2º, do CDC, aplicável à espécie por analogia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. O acórdão não ignorou os fundamentos da sentença de primeiro grau, tendo-os reexaminado criticamente à luz da prova constante dos autos e da jurisprudência atual. A mera discordância quanto à interpretação e às conclusões adotadas não configura omissão, nem autoriza o manejo dos embargos de declaração.

8. O uso reiterado dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com a finalidade de reabrir discussão de mérito, configura desvio de finalidade e pode ensejar aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8018335-39.2025.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A
e
ANA CATIA PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relato Presidente